Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO INADMISSÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais pelo procedimento comum, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC (inépcia da inicial). A apelante alega, em síntese: (i) inexistência de inépcia, pois haveria documentação suficiente e possibilidade de instrução; (ii) cabimento de pedido genérico (CPC, art. 324, §1o); (iii) nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; e (iv) necessidade de prestigiar a primazia do julgamento do mérito, com oportunidade de emenda/saneamento. Nas contrarrazões, o réu requereu, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) determinar se a extinção do processo configura cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (iii) verificar se a petição inicial é apta a delimitar a pretensão e permitir o contraditório; (iv) estabelecer se é admissível o pedido genérico nos moldes formulados; e (v) avaliar se deveria ser aplicada a primazia do julgamento de mérito com a intimação para emenda da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser revogado mediante demonstração de alteração superveniente da situação econômica da parte beneficiária. Não havendo prova dessa modificação, mantém-se o benefício nos termos do art. 100 do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em razão de vício processual antecedente à instrução, como a inépcia da inicial. No caso, a produção de prova pericial não supre a ausência de causa de pedir delimitada, tampouco se presta a substituir a narrativa dos fatos.
5. A petição inicial revela inépcia ao não individualizar os vícios construtivos alegados na unidade da autora, tampouco estabelecer com clareza o dano e o nexo causal, inviabilizando o contraditório e o exame do mérito. Os documentos técnicos juntados referem-se a vistorias em unidades do empreendimento em geral, sem apontamentos específicos quanto à unidade da demandante.
6. O pedido de indenização, ao referir genericamente a existência de vícios a serem identificados posteriormente, não se enquadra nas hipóteses legais do pedido genérico previstas no art. 324, §1o, do CPC, configurando inadmissível generalidade quanto ao próprio an debeatur.
7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o saneamento de vício insanável. No caso, eventual emenda exigiria reconstrução substancial da causa de pedir e dos pedidos, providência incompatível com o estágio processual e com a estabilização da demanda após a citação, nos termos do art. 329, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça exige prova de alteração superveniente da situação econômica da parte beneficiária.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito fundado em inépcia da inicial, quando a prova requerida não é apta a suprir a omissão na delimitação fática da demanda.
3. A ausência de individualização mínima dos vícios, danos e nexo causal em ação de indenização por vícios construtivos configura inépcia da petição inicial.
4. Não se admite pedido genérico quando for possível à parte individualizar os prejuízos desde logo, especialmente em se tratando de vícios físicos detectáveis por inspeção.
5. A aplicação do art. 321 do CPC (emenda à inicial) e do princípio da primazia do julgamento do mérito exige defeito sanável na petição inicial, não se prestando à correção de vício estrutural que compromete o contraditório e demanda reformulação da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o; 100; 319, III e IV; 321; 324, §1o; 329, II; 330, §1o; 355; 370; 85, §11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1296764, 0728795-08.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1327349/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.11.2018, DJe 10.12.2018.